Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-88.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800941-88.2021.8.14.0009

APELANTE: LUCAS DA ROCHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 2) TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.

1) Inviável a reforma da pena-base imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados, sendo cediço que a natureza e quantidade de drogas influenciam na sua modulação, em razão da determinação oriunda do art. 42 da Lei nº 11.343/06;

2) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância. Contudo, a fração utilizada para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, pois, as peculiaridades do caso concreto não lhe garantem a sua aplicação no patamar de 2/3;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se a análise da dosimetria, sem redução da pena;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
apenas para alterar a análise da dosimetria, sem redução da pena
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e nove de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS DA ROCHA FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0800941-88.2021.814.0009, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida, incialmente, em regime aberto, mais o pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (Num. 9804662 - Pág. 1 a 8), o apelante pugnou pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, bem como aplicação do grau máximo de redução da pena (fração de 2/3), em razão do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (Num. 9804666 - Pág. 1 a 13), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pela improvimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Ab initio,
narrou a denúncia que, em 02/04/2021, por volta de 13:00, o Apelante foi preso em flagrante delito, no interior de uma residência localizada no Município de Bragança, em razão de trazer consigo 04 porções de maconha

(
Cannabis Sativa
) e 12 porções de pedra de Óxi (mistura da pasta base de cocaína – benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico).

Afirma que uma equipe da Polícia Civil participava das investigações do crime de latrocínio, apurado nos autos do processo nº 0800759-05.2021.8.14.0009, que tem como vítima o empresário Edivaldo Bento da Silva (Bentinho), oportunidade em que recebeu informações de que um dos autores da empreitada delituosa em voga estaria traficando entorpecentes, no interior de uma residência.

Após diligências no local, os Polícias apuraram a procedência da denúncia ao verificarem, após permanecerem em campana, que se tratava de uma “boca de fumo”, motivando a solicitação de apoio à Polícia Militar.

Em operação conjunta, os policiais civis e militares dirigiram-se novamente ao local apontado. Lá chegando, defrontaram-se com o apelante, o qual ainda tentou fugir, no exato momento em que avistou a aproximação das VTRs, mas, sem êxito, foi capturado, logo em seguida.

Ao ser revistado, os entorpecentes localizados com o Apelante estavam distribuídos da seguinte forma (Laudo nº: 2021.07.000159-QUI - Num. 9804643 - Pág. 1 a 3):

2.1 - MATERIAL 01: Trata-se de 11 (onze) pequenas embalagens, descritas de “petecas”, contendo substância em forma petrificada na cor bege, possuindo invólucros constituídos com segmentos de plástico transparente, com fechamento efetivado pequenas tiras plásticas, as quais apresentavam um peso bruto de 3,842 gramas.

2.2 - MATERIAL 02: Trata-se de 3 (três) pequenas embalagens, descritas de “petecas”, contendo erva seca (partes de vegetais folhas e sementes) na cor esverdeada, com invólucros constituídos por segmentos de plástico, sendo dois na cor branca e um de plástico filme transparente, as quais apresentavam um peso bruto de 1,556 gramas.

2.3 - MATERIAL 03: Trata-se de uma pequena porção, descritas de “pedra”, de substância na cor bege, possuindo invólucro com segmento de saco plástico transparente, a qual apresentavam um peso bruto de 10,445 gramas.

2.4 - MATERIAL 04: Trata-se de 01 (um) embalagem segmentada de uma unidade maior, descritas de “tablete”, contendo erva seca prensada (partes de vegetais) folhas e sementes, possuindo invólucro com segmento de plástico filme e plástico na cor amarela, a qual pesava o total de 54,357 gramas.

Na fase preliminar, o apelante confessou ser um dos autores do crime de latrocínio, que vitimou o empresário Bentinho, apontando, inclusive, os demais autores intelectuais, executores e partícipes da empreitada delituosa (Num. 9804049 - Pág. 6 a 7)

Na instrução processual, além da juntada do laudo
suso
mencionado, foram inquiridas três testemunhas que atuaram na prisão em flagrante do réu (Num. 9804625 - Pág. 1), bem como, após a entrevista reservada do réu com seu Defensor, foi procedido o seu interrogatório.

A primeira testemunha a depor tratou-se do Policial Militar Wellinton Sarmento, o qual esclareceu que a Polícia Civil já estava investigando a morte do empresário “Bentinho”, tendo chegado ao nome do Apelante, em razão de seu possível envolvimento na referida morte, o que motivou a solicitação de apoio do batalhão da polícia militar. Narrou que foi encontrado entorpecente com o réu, após ser abordado pelos Policiais que atuaram no seu flagrante, contudo, somente visualizou os entorpecentes após a prisão, lembrando que se tratava de pedras de oxi, não recordando mais sobre os demais itens encontrados com o réu.

A segunda testemunha tratou-se do investigador da Polícia Civil Gerson Santos, que narrou fazer parte da equipe que estava investigando o latrocínio do empresário “Bentinho”. Narrou que recebeu informações de que um dos participantes seria o ora Apelante. Aduziu que, no dia da prisão, recebeu denúncia de que ele estaria vendendo droga, oxi e maconha. Informou que foram verificar a denúncia, tendo visualizado o réu e uma movimentação de pessoas que são viciadas, momento em que voltaram à delegacia e pediram apoio da polícia militar. Afirmou, ainda, que o réu, ao visualizar a equipe, saiu correndo, mas conseguiram aborda-los, quando foi encontrado o entorpecente, cuja posse foi confessada por ele, dizendo que seria para vender.

A última testemunha a ser inquirida tratou-se do investigador de polícia ODIRLEY MORAES DA ROCHA, tendo afirmado que recebeu denúncia de que o réu estaria traficando, motivando o deslocamento dos policiais até o local para averiguar a veracidade das informações, oportunidade em que vislumbraram uma movimentação de pessoas. Narrou que voltou à delegacia, acionando a polícia militar para fazer um cerco na área. Informou que o Apelante tentou empreender fuga, mas foi capturado, tendo sido encontrada a droga com ele, cuja posse foi confessada. Disse, que o réu afirmou ter comprado a droga na feira para vender, porque estava desempregado.

Em seu interrogatório, o Apelante afirmou que, inicialmente, comprava as drogas para consumo próprio, mas que, estava entre 04 ou 05 meses vendendo entorpecente para a própria subsistência e de sua filha, porque estava desempregado, esclarecendo que comprava as drogas no Centro Comercial de Bragança.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício,
tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

O Apelante cinge-se em questionar a dosimetria operada pelo Julgador, combatendo-a na 1ª e na 3ª fase, do cálculo dosimétrico.

No que concerne a fixação da pena-base, a
teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, ela deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Cediço que, na 1ª fase da dosimetria, o cálculo da pena-base se dá mediante a proporcionalidade entre a análise dos requisitos do art. 59 do CP (
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima). Contudo, os processos que averiguam a existência do crime de tráfico de drogas possuem a peculiaridade de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas influenciem no
quantum
fixado, senão vejamos:

Art. 42: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (Lei nº 11.343/06)

A matéria é pacífica, inclusive, na Suprema Corte, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO ILÍCITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BIS IN IDEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acolhimento da tese defensiva de reconhecimento do alegado bis in idem demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes
. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 6. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 7. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, RHC 207992 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022).

No tocante ao pleito de redimensionamento da pena-base, concluo que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos. No caso, foram apreendidas 04 porções de maconha

(
Cannabis Sativa
) e 12 porções de pedra de Óxi (mistura da pasta base de cocaína – benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico), tendo o Julgador especificado que a diversidade da droga constitui parâmetro para negativação, culminando no afastamento da pena-base em 06 meses e 50 dias-multa acima do mínimo legal, em obediência aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantenho a pena-base nos mesmos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.

Na segunda fase, o Julgador fixou a pena intermediária no mínimo legal, após aplicação da atenuante da confissão, obedecendo à Súmula 231 do STJ
[1]
, bem como ao tema nº 158
[2]
, reconhecido em repercussão geral, perante o Supremo Tribunal Federal. Observando a referida súmula, conheço de ofício, mas deixo de aplicar a atenuante da menor idade relativa (art. 65, I, CP), por a pena estar fixada no mínimo legal.

Subsidiariamente, o Apelante questionou a 3ª fase da dosimetria, pugnando pela necessidade de aplicação da fração de 2/3, em razão da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Julgador fixou a redução em 1/3, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado junto ao Sistema LIBRA, verifico que ele não ostenta registro de sentença penal condenatória definitiva, bem como não há prova nos autos de que o réu já se dedicava à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. Entretanto, fixo o patamar de redução em 1/3, porquanto o réu responde a outras ações penais e, não obstante elas não sejam suficientes para concluir pela dedicação à atividade criminosa, desautorizam a diminuição da pena na fração máxima permitida em lei, em observância ao princípio da individualização.

Não desconheço que o réu foi preso, nestes autos, em razão de investigação que objetivava aferir a morte do empresário Edivaldo Bento da Silva (Bentinho), oportunidade em que os Policiais receberam informações de que um dos autores do latrocínio estaria praticando o tráfico de drogas em uma residência. Ao ser preso em flagrante por violação ao art. 33, da Lei nº 11.343/06, o réu confessou também ser autor do roubo qualificado
retro
mencionado (Num. 9804049 - Pág. 6 a 7), descrevendo, com minucias todo
iter criminis
do latrocínio. Contudo, em consulta ao SEEU, verifico que este último crime foi cometido pelo ora Apelante em 18/03/2021, sendo condenado à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, conforme sentença proferida em 25/05/2022, nos autos do Ação Penal nº 0800759-05.2021.814.0009, sem trânsito em julgado.

Desta forma, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para modular a fração do tráfico privilegiado encontra óbice na tese firmada no tema repetitivo nº 1139, do STJ: “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Isto porque, as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar o benefício, nem para modular a fração do tráfico privilegiado, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRIOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INCABÍVEL. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com considerações exclusivamente acerca desses fundamentos.

5. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Concluo que os fundamentos utilizados para modular a fração do tráfico privilegiado não são idôneos, no entanto, o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente da defesa) não impede que o Órgão
ad quem
mantenha o
quantum
fixado na sentença através de novos fundamentos, sem que isso constitua violação ao princípio do
non reformatio in pejus,
quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, “no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir”.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Pois bem, embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram valoradas na origem para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de
"bis in idem".
Entretanto, entendo que a droga apreendida se encontrava totalmente fracionada e acondicionada em sacos plásticos, conforme foto colecionada no Laudo toxicológico Num. 9804643 - Pág. 1, bem como a prisão do Apelante aconteceu após Policiais efetuarem campana e verificarem considerável movimentação no local do crime. Além disso, o Apelante confessou não possuir ocupação lícita para garantir seu sustento e de sua filha, reconhecendo que se utilizava do tráfico para aferição de renda. Logo, todas estas peculiaridades do caso concreto conduzem a conclusão de que a fração de 1/3 aplicada é proporcional as circunstâncias do crime, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado pelo Julgador.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise da dosimetria, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

[1]

Súmula 231:
A incidência da circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
Questão submetida a julgamento: Questão referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a determinação de que o percentual de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incida sobre o caput do mesmo artigo, caso seja mais benéfico ao paciente. Tese Firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Repercussão Geral: Tema 158/STF - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. (STJ, Tema nº 190, publicada em 13/09/2019)

Belém, 30/11/2022